Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-18.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1009036-18.2024.8.11.003
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: VITORIA CAROLINE ALVES CARVALHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. PROVAS DOCUMENTAIS E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante. A agravante pretende a reforma da decisão para o reconhecimento da inexistência de débito no valor de R$ 3.641,51 e indenização por danos morais decorrentes da negativação de seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a origem do débito que motivou a negativação do nome da agravante e se houve prática ilícita apta a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravada comprovou a existência da relação contratual mediante apresentação de documento pessoal, extrato de utilização de cartão de crédito, histórico de pagamentos e telas sistêmicas, que, corroboradas entre si, atendem ao disposto na Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, a qual admite tais documentos como prova válida da relação jurídica.
4. Restando demonstrado o inadimplemento da obrigação, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil, não havendo que se falar em dano moral.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar a quitação ou inexistência do débito, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A decisão monocrática encontra-se em plena consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, inexistindo motivo para sua reforma.
7. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
9. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.
Tese de julgamento:" 1. A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos é meio idôneo para comprovar a relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida comprovada constitui exercício regular de direito e não gera dano moral. 3. O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação da multa por caráter protelatório prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Código Civil, art. 188, I.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso (aprovada em 05/06/2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009036-18.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE ALVES CARVALHO - CPF: 062.183.481-56 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025